Tribunal: TJSP
Processo: 1002575-86.2021.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DAS RÉS - RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A - Ação de obrigação de fazer c/c indenização dano material c.c danos morais - Alegação da autora de que cursou graduação na instituição de ensino superior na Instituição de Ensino ré e foi atraída pela publicidade do Programa Uniesp Paga - pelo qual a referida instituição se comprometia a quitar as parcelas do financiamento

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DAS RÉS - RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A - Ação de obrigação de fazer c/c indenização dano material c.c danos morais - Alegação da autora de que cursou graduação na instituição de ensino superior na Instituição de Ensino ré e foi atraída pela publicidade do Programa Uniesp Paga - pelo qual a referida instituição se comprometia a quitar as parcelas do financiamento estudantil do FIES, desde que cumpridas determinadas obrigações pelos alunos – Pretensão da condenação das rés no pagamento de indenização por supostos danos morais sofridos, bem como no pagamento integral do FIES - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das rés - Inconformismo do Banco do Brasil S/A - Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Possibilidade.

Preliminares recursais do Banco do Brasil S/A, afastadas.

Fica deferido o pedido das rés do diferimento das custas processuais, a fim de que sejam recolhidas ao final da demanda.

Para a obtenção do financiamento estudantil, deve-se levar em consideração os demais requisitos para a concessão do referido financiamento, tais como: a antecipação das amortizações (o requisito previsto na cláusula 5 do termo de garantia e 3.5 do contrato celebrado entre as partes, que determinava o pagamento pela autora/apelada da amortização de juros do financiamento em parcelas trimestrais de no máximo R$ 50,00, consistia na única obrigação de cunho financeiro para que o aluno pudesse se beneficiar do programa Uniesp Paga); a entrega dos trabalhos voluntários (não comprovação de realização de 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários - cláusula 3.3.) e; a nota do ENADE (a autora/apelada não comprovou que atingiu a nota mínima individual de 3,0 (três) no Enade, conduta essencial para que a apelante realize o pagamento do FIES, conforme cláusula 3.4 do contrato). Assim, pelo não preenchimento de tais requisitos, com exceção das notas (se alcançou aprovação nas matérias), caracterizou-se fato impeditivo à concessão do financiamento estudantil.

Ademais, vale destacar, quanto a ausência do histórico escolar, apesar de a juíza de 1o grau ter considerado abusiva a questão da excelência acadêmica.

Competia à autora/apelada o ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta praticada pelas rés/apelantes e o dano por ele, supostamente, suportado, o que, também, deixou de fazer.

Precedente desta Egrégia 28a Câmara de Direito Privado - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reformada (ação improcedente) – Recurso de apelação das rés, provido – Recurso de apelação do Banco do Brasil S/A, improvido.